Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Venda dupla de imóvel. Dolo comprovado. Maus antecedentes. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2o, I, do CP), por ter vendido os direitos sobre um lote à primeira vítima em 2017 e, ciente disso, vendeu o mesmo lote (fracionado) a uma segunda vítima em 2020, recebendo vantagem econômica pela segunda transação.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a venda do mesmo imóvel a duas pessoas distintas, em momentos cronológicos diferentes, configura o crime de estelionato (art. 171, § 2o, I, do CP) ou mero ilícito civil, analisando a presença do dolo; e, (ii) a adequação do regime inicial.
III. Razões de decidir.
3. Configura o crime de estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2o, I, do CP), e não mero ilícito civil, a conduta do agente que, após vender direitos sobre imóvel a uma pessoa, vende-os novamente a um terceiro, ciente da alienação anterior, obtendo vantagem econômica indevida.
4. O crime de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita, sendo irrelevante eventual tentativa posterior de reparação do dano (post factum não punível) para afastar a tipicidade.
5. Se há condenação definitiva pretérita com menos de 10 (dez) anos da data dos fatos comprovada nos autos, não há como reduzir a pena-base ao mínimo legal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, 'c'. CP, art. 44. CP, art. 61, I. CP, art. 77. CP, art. 171, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, REsp 1.702.028/SP; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.015.564/SC.